Tribunal: TJDFT
Processo: 0738163-51.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REGISTRO INDEVIDO DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO EM NOME DO AUTOR. DOCUMENTOS FALSOS. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para condenar o Distrito Federal e a empresa ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretendeu a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 40.000,00, a título de indenização por danos morais e de R$ 125,77, a título de danos materiais. Afirmou que foi vítima de fraude, pois terceiros utilizaram-se de documento falso perante a loja ré e ao DETRAN/DF, conseguindo comprar e registrar o veículo FIAT/TORO FREEDOM AT em seu nome, gerando diversos débitos de multas e impostos. Alegou que o referido veículo foi financiado em seu nome, mediante fraude, perante a instituição bancária ré. Ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 65435326).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto aos pressupostos da responsabilidade civil do Estado. Em suas razões recursais, o Distrito Federal e a autarquia sustentam que inexiste nexo causal a ensejar a sua responsabilidade, tratando-se de ato praticado por terceiro, fraudador. Alegam que a carteira de habilitação do recorrido não está registrada no âmbito desta autarquia, não sendo possível falar em comparação com o cadastro existente. Afirmam que a documentação encaminhada para registro do veículo contava com a devida autenticação por cartório, o que evidencia a ausência de negligência ou culpa por parte da autarquia distrital. Pontuam que os documentos submetidos a registro não poderiam ser recusados, pois certidões cartoriais gozam de fé pública, além da presunção de veracidade dos documentos objeto de certificação digital. Defendem a inexistência de responsabilidade da autarquia quando o documento é elaborado por outro ente ou terceiro. Requerem o provimento do recurso para julgar improcedente o pedido contido na inicial.
5. A responsabilidade civil do Estado, em regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88, salvo quando tratar-se de dano decorrente de omissão estatal, quando a responsabilidade passa a ser subjetiva, porém, sem necessidade de demonstração de dolo ou culpa, bastando a comprovação da má ou ineficiente prestação do serviço.
6. Comprovado nos autos que a parte autora foi vítima de fraude perpetrada por terceiro de má-fé que utilizou seu nome e demais dados pessoais para a aquisição de um veículo, mediante financiamento obtido perante a instituição financeira demandada e deu origem ao registro de propriedade do veículo no DETRAN, o que resultou em multas e pontos por infrações de trânsito.
7. Consoante disposto no artigo 22, inciso III do Código de Trânsito Brasileiro compete aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição, vistoriar, inspecionar as condições de segurança veicular, registrar, emplacar e licenciar veículos, com a expedição dos Certificados de Registro de Veículo e de Licenciamento Anual, mediante delegação do órgão máximo executivo de trânsito da União.
8. Nesse quadro, nos termos destacados na sentença, flagrante a negligência da autarquia distrital, na medida em que a assinatura aposta e a fotografia constante da Carteira Nacional de Habilitação utilizada pelo fraudador são visivelmente diferentes daquelas que consta no documento do autor/recorrido. Na espécie, a simples conferência entre os documentos apresentados pelo estelionatário e os dados constantes na base de dados da requerida, na qual constava fotografia e assinatura do autor, conforme se verifica do documento de ID 65435190, p. 43, permitiria a constatação da fraude. Não acolhida a tese de que o DETRAN/DF não tinha condições de comparar o documento apresentado e os dados da CNH do condutor verdadeiro, porquanto consta do processo administrativo que a CNH emitida no DF e no estado do Goiás tem fotografia e assinatura semelhantes. No aludido processo consta que foram anexadas aos autos as imagens e assinaturas constantes nos registros da última CNH emitida no DF em nome do condutor e da última CNH emitida em nome do condutor no Goiás, nas quais não há divergências, tratando-se da mesma pessoa. Por esse motivo, concluiu-se que "não houve emissão indevida de CNH, não havendo portanto cancelamento de Carteira de Habilitação a ser realizado no sistema, configurando-se, assim, uma clonagem manual, documental, com a substituição da fotografia do verdadeiro condutor pela do falsário" (ID 65435190, p. 52).
9. No caso dos autos, verifica-se o nexo causal entre a conduta desidiosa da Administração e o dano sofrido pelo autor, uma vez que o registro fraudulento do veículo gerou débitos e a indevida imputação de diversas infrações de trânsito em seu nome, de forma a ocasionar a incidência de pontos em sua CNH, extraindo daí que a repercussão do fato em sua vida extrapola em muito o tolerável aborrecimento cotidiano, devendo ser mantida, na íntegra, a sentença proferida.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.